Tribunal: STF
Processo: MS 38540
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Tribunal de Contas da União. Tomada de Conta Especial. 4. Pedido de acesso aos Históricos de Conduta de Acordo de Leniência e TCC. 5. Critérios para a concessão de acesso (i) documentos devem apontar ou respaldar a responsabilização do requerente e (ii) não podem referir-se a diligências em andamento. 6. Garantia à ampla defesa e ao contraditório. Segurança parcialmente concedida para permitir o acesso aos documentos utilizados para basear a imputação de responsabilidade ao impetrante. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.